Tribunal: TJES
Processo: 5002039-76.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002039-76.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILCE DE OLIVEIRA ROSA

APELADO: MARLON CESAR FELISBERTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. NEGÓCIO REALIZADO POR TERCEIRO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos. A autora alegava que o réu teria retomado arbitrariamente um veículo Chevrolet Captiva, objeto de negociação supostamente realizada por ela, e pleiteava sua restituição, bem como indenização. A sentença fundamentou-se na ausência de posse do bem pelo réu, na inexistência de prova da participação direta da autora no negócio e na atuação exclusiva de seu filho, na transação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve exercício arbitrário das próprias razões por parte do réu na retomada e alienação do veículo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O conjunto probatório demonstra que a negociação do veículo foi conduzida integralmente pelo filho da autora, sem prova de participação direta desta na celebração do negócio com o réu.
4.
Os depoimentos colhidos em audiência, somados aos documentos e áudios constantes dos autos, evidenciam que o veículo foi repassado voluntariamente pelo filho da apelante a terceiro para quitação de dívida, sem intervenção do réu.
5.
Inexistem elementos que corroborem a alegação de que o apelado tenha se apropriado do veículo de forma ilícita ou arbitrária; tampouco se verifica qualquer coação ou conduta indevida por parte do recorrido.
6.
A autora, ao negar em juízo ter estado na loja do recorrido, contradiz sua própria narrativa inicial, o que enfraquece sua pretensão e reforça a tese de que a negociação foi conduzida exclusivamente por terceiro.
7.
A atuação do filho da autora revela gestão de negócios por conta de outrem, sem que reste configurada má-fé ou vício de consentimento por parte do recorrido.
8.
A inexistência de ato ilícito ou de violação a direitos da personalidade impede o reconhecimento de dano moral, cuja configuração exige prova inequívoca de lesão extrapatrimonial relevante, nos termos do art. 186 do Código Civil.

9.
A alienação posterior do veículo pelo recorrido, por valor superior ao adquirido, constitui prática legítima inerente à atividade de revenda, não configurando enriquecimento ilícito ou ilicitude.
10.
Não se verifica violação aos princípios da boa-fé objetiva ou da função social do contrato que justifique a intervenção judicial nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
12.
A parte autora não comprova a posse direta do bem nem a existência de negócio jurídico celebrado com o réu, sendo insuficiente o registro em seu nome para atribuir-lhe legitimidade ativa exclusiva.
13.
A alegação de exercício arbitrário das próprias razões exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou coercitiva, o que não se verifica quando o bem é repassado voluntariamente por terceiro.
14.
A caracterização de dano moral depende da existência de conduta ilícita lesiva a direitos da personalidade, o que não se configura em mero inadimplemento contratual ou desacordo negocial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GILCE DE OLIVEIRA ROSA
em face da r. sentença do evento 12678772, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel Palha, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida pela ora apelante em desfavor de
MARLON CÉSAR FELISBERTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o contexto fático-probatório demonstra que o requerido não detém a posse desse veículo, tampouco há elementos convincentes que levem a demonstrar que ele tomou, em exercício arbitrário das próprias razões, o veículo em questão.
” (evento 12678772).

Asseverou que “
há alta controvérsia sobre se a autora realmente participou do negócio jurídico, não sendo suficiente o registro do veículo dado em pagamento em seu nome para demonstrar que pagou pelo carro, já que é relativamente comum que os integrantes da família registrem em nome de um e outro os veículos adquiridos, pelos mais diversos motivos.
” (evento 12678772).

Registrou que “
o conjunto probatório indica que o filho da autora, Sr. Robson, vendeu esse veículo, por iniciativa própria, para uma pessoa chamada Maksuel, em razão de dívida preexistente. Ou seja, o filho da autora aparentemente deu o veículo para pagamento de uma dívida que tinha com terceiro.
” (evento 12678772).

Concluiu que “
não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão da busca e apreensão do veículo, nem para a procedência do pedido de indenização por danos morais, em razão da autora não ter logrado êxito em provar que o requerido Marlon Cesar Felisberto tomou, unilateralmente, o automóvel e que o teria vendido para terceiros.
” (evento 12678772).

Por isso, condenou a requerente/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, suspendeu a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo da apelante, a prova testemunhal (evento 12678769) produzida na audiência de instrução e julgamento do dia 06 de dezembro de 2023, demonstra que o negócio foi inteiramente conduzido por Robson Rosa, filho da autora, sendo este o responsável pela negociação, entrega e subsequente alienação do veículo a terceiros, inclusive mediante tratativas diretas com o requerido e com terceiros como Maksuel Fiorotti.

Marlon César Felisberto afirmou que recebeu um PIX no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em nome do Sr. José Lima (evento 12678683) e que houve também a entrada de um Corsa Classic preto, avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a compra do Chevrolet Captiva 2012 pelo montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), conforme anunciado (evento 12678681).

O apelado elucidou que toda a trativa foi realizada pelo filho da apelante, o Sr. Robson Rosa, que ficou com o automóvel Chevroelt Captiva por aproximadamente 05 (cinco) meses sem transferir o registro perante a autarquia estadual de trânsito, tampouco quitar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que restava.

Além disso, esclareceu que o carro não retornou à loja com Robson, mas sim com o Sr. Maksuel Fioroti, que era credor daquele e que pagou o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para concluir o negócio (evento 12678761), tendo deixado o automóvel no pátio da revenda por 02 (dois) dias para resolver a documentação.

Gilce de Oliveira Rosa, por sua vez, narrou que seu filho trouxe o automóvel Captiva até Colatina, onde reside, tendo autorizado a conclusão da compra, cujo pagamento totalizou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dos quais a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foram pagos por um médico (evento 12678734), a pedido de Robson Rosa, enquanto o restante foi referente ao veículo Corsa Classic.

Chama à atenção que na exordial a apelante indicou expressamente que “
se interessou por um veículo e foi conjuntamente com o seu filho, até o município de São Gabriel da Palha e decidiu por bem, fazer a troca de seu automóvel, na intitulada revendedora Marlon Veículos
” (fls. 02-03 do evento 12678676), porém, em juízo explicitamente negou ter estado na loja do apelado.

Aliás, como bem registrou o juiz de primeiro grau, os áudios do evento 12678762 corroboram as provas documentais e testemunhal de que houve a transação de venda da Captiva para Maksuel Fiorotti com a autorização do filho da apelante, que sequer foi indicado como testemunha por esta.

Ademais, a tese de que o requerido teria retomado o veículo de forma arbitrária não se sustenta, ante a ausência absoluta de prova mínima nesse sentido. Ao contrário, os elementos coligidos aos autos clarificam que o veículo foi repassado voluntariamente pelo filho da autora a terceiro, por sua exclusiva iniciativa, sem qualquer ingerência ou coerção do requerido/apelado.

O fato de Marlon César Felisberto ter eventualmente vendido o veículo por valor superior ao recebido em sua aquisição não configura ilegalidade, má-fé ou enriquecimento ilícito. Tal prática é própria da atividade comercial de revenda de automóveis, a qual é legítimo buscar a obtenção de margem de lucro.

Não compete ao Judiciário interferir em aspectos negociais fundados na livre iniciativa e na autonomia da vontade, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil, salvo quando demonstrada flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva, o que não se verifica nesta hipótese.

Nesse contexto, o conjunto probatório respalda a conclusão de que a apelante não contratou diretamente com o apelado; não comprovou o exercício arbitrário das próprias razões; tampouco logrou êxito em infirmar a regularidade da quitação do contrato por terceiro, que obteve a anuência do próprio filho da recorrente para a novação do automóvel, sendo que Robson agiu efetivamente como gestor de negócios da mãe.

Cumpre notar, ainda, que o reconhecimento do dano moral exige a demonstração de fato lesivo que atinja os direitos da personalidade – o que, à luz da Constituição Federal e do Código Civil (art. 186), requer mais do que simples inadimplemento contratual ou desentendimentos comerciais.

No caso, não houve constrangimento, abalo de imagem, violação à honra, à intimidade ou à dignidade da autora/apelante que justifique a concessão da indenização pretendida, mormente quando sopesado que os dissabores decorrem da conduta espontânea do filho da Sra. Gilce, que vendeu o bem a terceiro.

Por fim, não há como imputar ao recorrido o dever de indenizar por um ato que não praticou e sobre o qual não teve controle causal direto, tampouco se
pode exigir do recorrido obrigação de transferir um bem
ao qual
não figurou como comprador direto
ou
como beneficiário explícito da transação (
nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet
).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento da apelação e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça), porém, sua exigibilidade resta suspensa na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)